Tribunal: TJBA
Processo: 8002627-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002627-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DIVINO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR USO “OFF-LABEL”. REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações interpostas simultaneamente por Bradesco Saúde S/A e Eliane Divino Santos Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A autora, portadora de Síndrome de Sézary, teve prescrito por sua médica o medicamento Peginterferon (Pegasys 180 mcg/0,5ml), considerado adequado para seu tratamento oncológico. A operadora de saúde negou cobertura sob alegação de uso “off-label”. O juízo de primeiro grau declarou a abusividade da negativa, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e manteve a tutela antecipada deferida. Ambas as partes apelaram: a ré buscando a improcedência total e a autora requerendo a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
Discute-se a licitude da recusa de cobertura do medicamento por parte da operadora de saúde, com base em alegação de uso “off-label”, e o cabimento de indenização por danos morais, bem como o valor adequado da reparação e dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir
A negativa de cobertura foi baseada na alegação de que o medicamento não possui indicação expressa para a doença da autora, embora tenha registro na ANVISA para outras patologias.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico, ainda que “off-label”, quando relacionado à doença coberta pelo plano.
A indicação médica foi respaldada por evidências científicas e nota técnica do NatJus Nacional, afastando a tese de experimentalismo.
A recusa de tratamento oncológico urgente configura violação à boa-fé contratual e aos direitos fundamentais do consumidor, caracterizando dano moral presumido.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra insuficiente diante da gravidade da situação e deve ser majorado para R$ 10.000,00.
Os honorários de sucumbência fixados em 10% devem ser majorados para 15% em razão do improvimento do recurso da operadora de saúde, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso da Ré conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários sucumbenciais para 15%.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento com registro na ANVISA, prescrito para tratamento de doença grave coberta pelo plano de saúde, ainda que por uso ‘off-label’. 2. A recusa indevida de tratamento médico essencial, especialmente em contexto oncológico, configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º e 14; Lei 9.656/98, art. 10, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8002629-79.2023.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER AMBOS OS RECURSO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BRADESCO SAUDE S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ELIANE DIVINO SANTOS OLIVEIRA
,
para reformar em parte a sentença, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os consectários legais (juros e correção) fixados na origem
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça